Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738060-26.2023.8.07.0001 APELANTE: MARJORIE STEMLER DA VEIGA, NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., MARJORIE STEMLER DA VEIGA DESPACHO À autora, em cinco dias, sobre o depósito judicial (id. 70416284) efetuado pelo réu. Brasília - DF, 2 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora